Tribunal: STF
Processo: ARE 1588984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - AFASTADA. GRATIFICAÇÃO INCREMENTO ARRECADAÇÃO. NATUREZA GENÉRICA. POSSIBILIDADE EXTENSÃO SERVIDORES INATIVOS. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Embora seja dotada de autonomia administrativa e financeira, a Fundação Piauí Previdência – FUNPREV é vinculada à Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Piauí, nos termos do art. 1º da Lei Estadual nº 6.910/2016, cabendo ao Estado do Piauí responder pelos atos da referida entidade pública. 2. No presente caso, merece destacar que os servidores ainda se encontram em inatividade, todos os atos praticados permanecem sujeitos à vinculação jurídica administrativa com Estado do Piauí. 3. Por certo, com o advento da EC nº 41/03, foi extinta a paridade entre proventos e aposentadoria e remuneração de servidores ativos, mantido apenas o valor real dos benefícios já percebidos, ressalvando os servidores ingressaram no serviço público antes da vigência da referida emenda que observassem as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e os que já haviam preenchido os requisitos para a aposentadoria. Entretanto, a pretensão dos impetrantes não se confunde com o reconhecimento do direito à paridade e/ou integralidade, pois o que está sendo pleiteado é a manutenção de gratificação (que já recebem em atividade) quando passarem para a inatividade. 4. A Lei Complementar do Estado do Piauí nº 62/2005, que prevê a Gratificação de Incremento de Arrecadação – GIA – Metas, foi alterada pela Lei Complementar nº 120/2008, amplia sua redação para garantir aos inativos e pensionistas do cargo de Técnico da Fazenda Estadual o pagamento da gratificação. Corroborando para esse entendimento, tem-se ainda a posição do Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE/PI reconhecendo, nos autos do Processo nº 024.116/2012, Acórdão nº 158- A/2014, o caráter remuneratório da Gratificação de Incremento de Arrecadação – GIA-METAS, confirmando que tal gratificação é devida tanto aos servidores ativos quanto inativos. 5. Subsiste, portanto, o direito subjetivo da apelada à incorporação da gratificação de incremento da arrecadação, em razão da disposição legal expressa, que assegura a sua destinação, também, aos aposentados e pensionistas. 6. Por fim, acerca da correção monetária incidente sobre o montante da condenação desde quando devido cada pagamento, pela variação IPCA-E não destoa da regularidade material, visto que a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. 7. Do exposto e considerando o que consta dos autos, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Piauí, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida, majorando os honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC), fixando-os, equitativamente, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). O Ministério Público superior não emitiu parecer de mérito."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente